Tribunal: STF
Processo: RE 1410010
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 513 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRABALHADORES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS NS. 4.870/1965 E 12.865/2013: CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.